Tribunal: TJDFT
Processo: 0730357-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730357-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo EMERSON BARBOSA DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juiz da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0706489-54.2021.8.07.0018, ajuizada por DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência/liminar pleiteada (ID 102881929), nos seguintes termos: Recebo a emenda de ID 102834626 e os documentos a ela anexados. O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência em que pretende a devolução dos valores descontados de sua remuneração referente aos dias de licença médica. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O artigo 1o da Lei no 9494/1997 e artigo 7o, § 2o e 5o da Lei no 12.016/2009 veda a concessão de antecipação da tutela para pagamento de qualquer natureza. Destaca-se que a constitucionalidade do artigo 1o da Lei no 9.494/1997 foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC 4, portanto, há expressa vedação legal para a pretensão do autor. Cumpre destacar que a referida norma aplica-se ao presente caso, conforme artigo 1.059 do Código de Processo Civil. O § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece um requisito negativo para o caso da tutela de urgência, qual seja a irreversibilidade, que impede a sua concessão e, neste caso, constato que isso ocorre, pois há risco de dano reverso, pois o pagamento pretendido tem natureza alimentar e, por isso, não poderia ser devolvido no caso de improcedência do pedido. Assim, está demonstrado que não há plausibilidade no direito invocado pelo autor, razão pela qual o pedido não pode ser acolhido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. ... Em suas razões recursais, o agravante discorre sobre seu quadro patológico, de adoecimento mental e de esgotamento, devido a sobrecarga de trabalho. Afirma ter sido surpreendido com o corte de parte substancial de sua remuneração relativa ao mês de agosto do corrente ano, eis que não homologado o atestado psiquiátrico datado de 19.07.2021. Isso, apesar de a própria Junta Médica Oficial tê-lo, ao longo dos anos, e em data posterior, cf. se infere da homologação do Atestado-Relatório datado de 09.08.2021 a 07.09.2021, afastado do labor, o que comprovaria que seu estado clínico não sofreu alterações. Afirma a ilegalidade da retenção da remuneração. Afirma que sua capacidade de raciocínio está comprometida, sem lucidez necessária para pensar na prévia imediatamente devolvida a remuneração atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Deferida a gratuidade de justiça na origem. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, pretende o agravante a devolução do valor descontado de sua remuneração, ao argumento de que estava de licença médica nos dias em que foram lançadas faltas na folha de frequência, apesar de haver esquecido de homologar o respectivo atestado médico no órgão competente. Nos termos do art. 273 e 274 da Lei Complementar 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais: Art. 273. Pode ser concedida licença médica ou odontológica para o servidor tratar da própria saúde, sem prejuízo da remuneração ou do subsídio. § 1o Após 24 meses consecutivos de licença para tratamento de saúde, ou 24 meses cumulativos ao longo do tempo de serviço prestado ao Distrito Federal, em cargo efetivo, em razão da mesma doença, o servidor deve ser submetido à perícia médica, que opinará pela possibilidade de retorno ao serviço, pela readaptação ou pela aposentadoria por invalidez. § 2o Caso o servidor seja readaptado após o período mencionado no § 1o e volte a se afastar em razão da mesma doença, deve ter seu quadro de saúde analisado por Junta Médica Oficial. § 3o No caso de servidor sem vínculo efetivo com o Distrito Federal, suas autarquias ou fundações, aplicam-se à licença médica ou odontológica as normas do regime geral de previdência social. Art. 274. A licença de que trata o art. 273 depende de inspeção feita por médico ou cirurgião-dentista do setor de assistência à saúde. § 1o Se necessário, a inspeção de que trata este artigo pode ser realizada onde o servidor se encontrar. § 2o O atestado de médico ou de cirurgião-dentista particular só produz efeitos depois de homologado pelo setor de assistência à saúde do respectivo órgão, autarquia ou fundação. § 3o No caso de atestado de comparecimento a serviços médicos, odontológicos ou laboratoriais, a ausência ao serviço restringe-se ao turno em que o servidor foi atendido. § 4o O atestado ou o laudo da junta médica não pode se referir ao nome ou natureza da doença, salvo quando se tratar de lesões produzidas por acidente em serviço, doença profissional ou qualquer das doenças especificadas na legislação do regime próprio de previdência dos servidores públicos do Distrito Federal. § 5o O atestado médico de até três dias durante o bimestre do ano civil pode ser recebido pela chefia imediata, sem a homologação do serviço de saúde. Contudo, embora a licença médica seja considerada como efetivo exercício (art. 165, inc. III, b, LC 840/2011), verifica-se que para a concessão da referida licença necessária a inspeção feita por médico do setor de assistência à saúde, e que a apresentação de atestado médico particular só produz efeitos depois de homologado pelo setor de assistência à saúde do respectivo órgão, autarquia ou fundação. Nesse passo, tendo em vista o princípio da legalidade que rege as relações administrativas, embora não se desconsidere o estado de saúde do agravante, nesse momento de cognição sumária a falta de homologação de atestado médico particular, nos termos da legislação aplicada, inviabiliza o registro das faltas ocorridas como licença médica, e o consequente pagamento da remuneração integral ao servidor. Desta feita, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal requerida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, setembro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora